Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa contratante de serviços de telefonia contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de linhas telefônicas canceladas, sob alegação de falha na prestação do serviço por parte das rés, decorrente de inadimplemento contratual.
II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para restabelecimento imediato dos serviços de telefonia, diante da alegada interrupção indevida, sem comunicação prévia, e da responsabilidade solidária entre as empresas envolvidas na cadeia de fornecimento.
III. Razões de decidir
Mantém-se a decisão agravada, tendo em vista que o fundamento da controvérsia envolve alegações de inadimplemento contratual que demandam dilação probatória. A concessão da tutela antecipada, neste momento, implicaria acolhimento de versão unilateral dos fatos, sem observância do contraditório. Ausentes os requisitos legais para a concessão da medida, especialmente a demonstração de urgência e da probabilidade do direito, deve-se preservar o devido processo legal.
IV. Dispositivo:
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.